Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716634-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0715145-12.2025.8.07.0001 ajuizado por RHAYANE PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 230256771 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência proposta por RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A autora, titular do plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora requerida desde 23/01/2024, por meio da empresa Golf Medical (CNPJ no 48.186.591/0001-60, apólice no 78022), afirma estar adimplente com suas obrigações contratuais. Em 20/01/2025, foi informada pela requerida sobre a ausência de interesse na renovação do contrato coletivo empresarial, cuja vigência expira em 28/03/2025, ocasião em que o plano seria cancelado. No entanto, a autora encontra-se em estado gravídico, necessitando da continuidade do acompanhamento médico pré-natal com profissional especializado, considerando a proximidade da data provável do parto (30/09/2025). Requer, em tutela de urgência, sua manutenção no plano de saúde. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. É legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Nesse contexto, embora não demonstrados riscos à vida da autora e/ou à vida do nascituro, a assistência à saúde no período da gravidez é essencial e não se mostra plausível interromper o vínculo com os profissionais que acompanham a gestante, no pré ou pós-parto. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mantenha o plano de saúde da autora ativo até decisão final deste processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se, pessoalmente, a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.”. Em suas razões recursais (ID 71244760), inicialmente informa que cumpriu a decisão liminar, procedendo ao restabelecimento do plano de saúde da agravada, conforme documentos juntados nos autos. Afirma que houve a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, conforme previsão contratual que autoriza a rescisão imotivada, após doze meses de vigência, conforme RN n,o 557/2022 da ANS e art. 17-A, § 2o, IV, da Lei 9.658/98. Defende que não houve nenhuma ilegalidade na rescisão do contrato de plano de saúde, uma vez que foram observadas as normas legais. Menciona que no caso dos autos não havia tratamento nem internação hospitalar em curso, que impedisse a rescisão, conforme tema de repercussão geral n.o 1.082 do STJ. Verbera que a conduta da agravante se revela plenamente legítima. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 71246884) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravante comprovou que era titular do plano de saúde da SUL AMÉRICA, no contrato coletivo empresarial (ID 230224005, na origem), o qual foi cancelado, conforme documento de ID 230224007 dos autos originários. No caso de rescisão de contrato coletivo, deve ser facultada ao usuário a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se, assim, a carência do plano anterior, conforme prevê a Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Transcrevo, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. No caso em comento, a parte agravante está gestante, conforme documento juntado nos autos de origem (ID 230224009). Verifica-se, ainda, que a agravante informa, nos autos de origem, que não conseguiu realizar a portabilidade para planos de saúde individuais, sem o cumprimento do prazo de carência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há demonstração de que foi disponibilizada à usuária/agravada a possibilidade de migração para plano de saúde individual. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não restou comprovado o cumprimento da Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Pondera-se que é um dever jurídico anexo da agravante em conceder à agravada, consumidora final do serviço, a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. Contudo, no caso em comento, a agravada afirma que não houve tal oportunidade. Por outro lado, a agravante/ré não comprovou, em juízo sumário, ter oferecido opção à agravada de contratar plano individual ou familiar. Desse modo, em princípio, a rescisão do contrato de plano de saúde, sem a observância das formalidades legais, apresenta-se abusiva. Assim sendo, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANODESAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.ANTECIPAÇÃODE TUTELA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSU.PLANOCOLETIVO. EXTINÇÃO. OBRIGATÓRIA DISPONIBILIZAÇÃO DEPLANODESAÚDEINDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que o cumprimento da tutela antecipada é impossível, ao argumento de a agravante não comercializa contratos de planos individuais. Isso porque, nos autos originários, há notícia de que a agravante (GOLDEN CROSS) ofereceu à recorrida a possibilidade deportabilidadesem carência, desde que para todos os integrantes do grupo familiar (IE34), ou seja, caso seu esposo e filha também fossem beneficiados do novoplanoindividual, a um custo de R$ 1.668,55, em detrimento ao R$ 506,53 pagos peloplanoanterior. 2. A antecipaçãode tutela deferida em favor do consumidor encontra respaldo no caput do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU (Conselho deSaúdeSuplementar), cuja redação é: "As operadoras de planos ou seguros de assistência àsaúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizarplanoou seguro de assistência àsaúdena modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.". 3. Recurso conhecido e improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO D (Acórdão 748351, 20130020241390AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 15/1/2014. Pág.: 63) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1631015, 07259798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o juízo de origem entendeu que se aplica ao caso em comento o tema 1.082 do STJ, cuja tese a seguir transcrevo: ““A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” Com efeito, a agravante está grávida, sendo que o acompanhamento pré-natal é essencial para a saúde da gestante e do nascituro. Embora a questão precise ser analisada com maior profundidade pelo colegiado, em análise superficial, entendo que a interrupção dos acompanhamentos médicos que vinham sendo realizados pode acarretar prejuízo à incolumidade física da gestante e do nascituro. Além disso, há estabelecimento de prazo para que o parto ocorra, o que indica, no caso concreto debatido, a possibilidade de adição do tema 1.082 do STJ. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, também não restou demonstrado o perigo da demora em favor da agravante, uma vez que, caso o pedido seja julgado improcedente, poderá cobrar os valores gastos da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora